Tribunal: TJMT
Processo: 1023936-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023936-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANO MOTA QUEIROZ - CPF: 003.315.761-80 (AGRAVADO), ANA LUCIA DE MIRANDA PRADO - CPF: 039.139.961-68 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA BARBOSA - CPF: 551.679.001-82 (AGRAVADO), DEBORA LOPES GAGINI - CPF: 939.099.421-72 (AGRAVADO), MARINES DE CARLI PEREIRA - CPF: 444.768.501-97 (AGRAVADO), MARYANE CRISTINA BASTOS CRUZ - CPF: 700.606.221-72 (AGRAVADO), PAOLA CORREIA SANCHES - CPF: 020.267.641-23 (AGRAVADO), SIRLEI TERESINHA THEIS DE ALMEIDA - CPF: 502.712.101-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da REsolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais em R$600,00 (seiscentos reais) para cada exequente.

Irresignado, o agravante se insurge contra o arbitramento dos honorários periciais por parte do r. juízo.

Sustenta que o valor fixado mostra-se desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em toda demanda, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses fundamentos, requer a confirmação do efeito suspensivo, “
para que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, em R$ 300,00(trezentos reais) de acordo com a Resolução n. 232/2016, ou subsidiariamente obedecendo à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luis Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, fixando a verba honorária em R$ 1.354,02 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).”
(id.185047655- pág.10)

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 186115664).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 190684166).

Sobreveio, em 07/12/2023, petição dos agravados, pleiteando a perda do objeto sob o argumento de que “
o Juízo de Primeiro grau reformou integralmente a decisão agravada, para adequá-la ao determinado pela r. decisão liminar deste Agravo de Instrumento, reduzindo os honorários pericias para R$ 413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), mais R$ 137,94 (cento e trinta e sete reais e noventa e quatro), para cada servidor adicional, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito (...), o Perito nomeado aceitou a redução de seus honorários, comprometendo-se a concluir e apresentar o Laudo Pericial(...)”
(id.194490154)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 190801199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Preliminarmente, os agravados pugnam pela perda do objeto do presente agravo, sob o argumento de que o magistrado
a quo
“
reformou integralmente a decisão agravada, para adequá-la ao determinado pela r. decisão liminar deste Agravo de Instrumento”.

Contudo, não assiste razão aos agravados, uma vez que não houve retratação, mas tão somente despacho informando o perito sob a decisão proferida por esta relatora.

Logo, indefiro o pedido de declaração de perda do objeto do presente agravo de instrumento

e extinção do feito, nos termos do § 1°, do artigo 1.018 do CPC.

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao julgamento do mérito.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Consigna-se que se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, no qual cabe ao devedor a antecipação dos honorários (Tema nº 871 STJ),

no caso, o agravante.

Nesse sentido, o agravante tão somente se insurge quanto ao valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais),
arbitrados a título de honorários periciais para cada um dos exequentes.

Sobre a questão, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2º, §5º, da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que se faz necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
ou seja,
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Nesse sentido, entendo que a decisão deve ser reformada, pois os autos de origem possuem 08 (oito) servidores, o que perfaz o valor de R$1.595,24 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para
reduzir os honorários periciais para
R$1.595,24 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024